Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ENCRAVADO COM PASSAGEM ÚNICA DE ACESSO AO LOGRADOURO PÚBLICO. DIREITO DE POSSE GARANTIDA POR CESSÃO DE DIREITOS. TRANSMISSÃO DO DIREITO DE POSSE DA ÁREA DA RESIDÊNCIA E DA PASSAGEM. USO EXCLUSIVO DO AUTOR. ÁREA DE USO COMUM NÃO CONFIGURADA. TURBAÇÃO CONFIGURADA. TUTELA POSSESSÓRIA GARANTIDA AO AUTOR. DESPROVIDA A APELAÇÃO DO RÉU.

I. O Código de Processo Civil, artigos 560 e 561, preceitua que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho, incumbindo ao autor a prova da posse, do esbulho ou perturbação da posse praticada pelo réu, a data da sua ocorrência e a perda da posse ou o seu exercício, embora turbada.
II. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “embora não se possa falar em posse, mas mera detenção quanto ao bem público, no caso em que a disputa ocorre entre particulares, é possível garantir uma proteção possessória àquele que demonstra estar autorizado a ocupar o bem” (AgInt no REsp 1.324.548/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017).
III. O autor/apelado reside em casa que fica encravado nos fundos do prédio edificado pelo réu/apelante, e para acessá-lo precisa atravessar uma passagem (“garagem”) que perpassa a frente do prédio, sendo essa a única via de acesso da residência ao logradouro público.
IV. O direito de posse do autor/apelado está justificado nas sucessivas cessões de direitos, que compreendem a área da residência e da passagem pela garagem de acesso, pertencendo a seu uso exclusivo e não uma área de uso comum pelo autor, réu, condôminos ou locatários do edifício vizinho, pertencente ao réu.
V. A turbação da posse está bem caracterizada pelas diversas mídias, fotografias e boletins de ocorrência policial que evidenciam a animosidade existente entre as partes. Ocorreu a destruição de tubulações, estruturas de energia elétrica, despejo de água (ou esgoto) na casa do apelado, dentre outros atos de perturbação que fundamentam a proteção possessória.
VI. Apelação conhecida e não provida.